Tribunal: TJDFT
Processo: 0034361-52.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 11320197). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23178728), com extinção da execução pela sentença ID 23178727, arquive-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator